Tribunal: TJES
Processo: 5011818-80.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011818-80.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEUZA MARTINS e outros
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5011818-80.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BMG S.A. e outro

RECORRIDA: CLEUZA MARTINS e outro

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo os Recursos Inominados, apenas, em seus efeitos devolutivos, pois não há risco de dano irreparável aos recorrentes, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação de conhecimento c/c restituição de valores, indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada, em razão de celebração de contrato em modalidade diversa da pretendida pela parte consumidora, na qual o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial declarando a abusividade das cobranças realizadas pela via do cartão de crédito consignado e julgando improcedente o pedido de danos morais.

Houve a interposição de recursos por ambas as partes. A instituição financeira pretende a declaração da regularidade da contratação objeto dos autos e a consumidora pretende a reforma do
decisum
para ver atendido seu direito à compensação por danos morais.

No mérito, após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada merece parcial reforma, tão somente no que tange ao reconhecimento da necessidade de compensação da parte autora à compensação por danos morais
. Explico:

Observou-se nos autos que a parte requerida não logrou êxito em comprovar a livre e regular manifestação de vontade pela contratação da indigitada modalidade de crédito citada na exordial.

Por isso, filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à conclusão de que a prática de se descontar valores sem previsão de término ou quitação está em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor.

Finalmente, diversamente da conclusão alcançada pelo juízo
a quo
, entendo estar configurada, nos autos, ofensa que extrapola o mero dissabor cotidiano, alcançando patamar suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

Com efeito, o desconto indevido, realizado de forma unilateral e sem a comprovação da livre manifestação de vontade do consumidor, configura violação à sua esfera de tranquilidade e segurança, acarretando situação de aflição e impotência que atinge direitos da personalidade, e, portanto, gera dano moral indenizável, razão pela qual a parcial procedência dos pedidos formulados na exordial, nesse particular, mostra-se medida que se impõe.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Portanto, merece reforma a sentença guerreada para:

condenar a Instituição Financeira à composição por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir deste ato, conforme súmula 362 do STJ, incidindo, ainda, sobre a base, juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação;

autorizar que seja realizada a compensação dos valores a serem restituídos com eventuais quantias comprovadamente creditadas à recorrente em razão da contratação impugnada, mediante apresentação de demonstrativo detalhado nos autos, sob fiscalização do juízo de origem em sede de cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Instituição Financeira, mantendo incólume a sentença recorrida, neste tocante, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a Instituição Financeira recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)